Tribunal: TJDFT
Processo: 0711785-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PARÂMETROS. ACÓRDÃO EM LIQUIDAÇÃO. OBSERVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Estabelecidos os elementos necessários à apuração do débito, em atenção aos parâmetros traçados no acórdão em liquidação, mostra-se viável a remessa dos autos de origem à Contadoria Judicial, providência que, certamente, permitirá a adequada apuração do valor decorrente da condenação imposta na fase de conhecimento, não ocorrendo violação à coisa julgada. Para que se caracterize a litigância de má-fé, mostra-se necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado no caso em exame.